Tribunal: TJSP
Processo: 1012183-07.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – Juros – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação Revisional – Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao ano – Juros – Os juros remuneratórios ajustados não são regulados pelo Decreto no 22.626/33, de acordo com a Súmula 596, STF, mas pela a Lei no 4.595/64, na qual o Conselho Monetário Nacional foi incumbido de formular a política de moeda e crédito bem como limitar as taxas de juros, comissões e outras formas de remuneração, restando o referido Decreto revogado quanto às instituições financeiras – Capitalização dos Juros. Autorização em contratos posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, com expressa previsão de pactuação – Natural divergência entre a taxa de juros remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas cobradas do cliente – Tarifa de Registro de Contrato – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, o que não é o caso dos autos, porquanto restou demonstrada a anotação no Detran e a ausência de prova de abusividade do valor cobrado – Tarifa de Avaliação do Bem – Ilicitude na cobrança por falta de comprovação da efetiva prestação de serviços – Justiça Gratuita – Autor que financiou um veículo de luxo (Mercedes C 180), e que não trouxe prova acerca da alegada incapacidade financeira – Benefício não concedido - Sentença Parcialmente Reformada – Apelo Parcialmente Provido.